Tribunal: TJES
Processo: 5002679-15.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002679-15.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: JORGE AUGUSTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENDER DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADMISSIBILIDADE. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, em ação declaratória de inexigibilidade de débitos c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos relativos a contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) no benefício previdenciário do autor.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Analisar o cabimento do agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis diante da decisão que concedeu tutela provisória.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O microssistema dos Juizados Especiais Cíveis (Lei nº 9.099/1995) consagra os princípios da simplicidade, celeridade e economia processual, adotando a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias (art. 41).
04. O agravo de instrumento não é admitido no rito dos Juizados Especiais, inexistindo previsão legal para sua interposição. A aplicação subsidiária do Código de Processo Civil somente é possível quando não contrariar os princípios e normas da Lei nº 9.099/1995, o que não ocorre na hipótese.
05. A utilização de via processual inadequada acarreta a manifesta inadmissibilidade do recurso, sendo cabível apenas o exame da questão em recurso inominado contra a sentença final.
06. Precedentes: TJES, AI nº 5000742-55.2024.8.08.9101, Rel. Juiz Idelson Santos Rodrigues, j. 19/05/2025, 1ª Turma Recursal.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso não conhecido, diante da inadequação da via eleita.
08.
Tese de julgamento:
“1. O agravo de instrumento é incabível no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, diante da regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias prevista na Lei nº 9.099/1995.
2. A aplicação subsidiária do CPC é vedada quando contrária aos princípios da celeridade e simplicidade que regem o sistema dos Juizados.
3. Questões relativas a tutelas provisórias podem ser reexaminadas em recurso inominado, por ocasião da sentença.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 41 e 55 da Lei nº 9.099/1995; art. 1.015 do CPC.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002679-15.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:
JORGE AUGUSTO

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENDER DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADMISSIBILIDADE. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, em ação declaratória de inexigibilidade de débitos c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos relativos a contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) no benefício previdenciário do autor.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Analisar o cabimento do agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis diante da decisão que concedeu tutela provisória.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O microssistema dos Juizados Especiais Cíveis (Lei nº 9.099/1995) consagra os princípios da simplicidade, celeridade e economia processual, adotando a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias (art. 41).
04. O agravo de instrumento não é admitido no rito dos Juizados Especiais, inexistindo previsão legal para sua interposição. A aplicação subsidiária do Código de Processo Civil somente é possível quando não contrariar os princípios e normas da Lei nº 9.099/1995, o que não ocorre na hipótese.
05. A utilização de via processual inadequada acarreta a manifesta inadmissibilidade do recurso, sendo cabível apenas o exame da questão em recurso inominado contra a sentença final.
06. Precedentes: TJES, AI nº 5000742-55.2024.8.08.9101, Rel. Juiz Idelson Santos Rodrigues, j. 19/05/2025, 1ª Turma Recursal.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso não conhecido, diante da inadequação da via eleita.
08.
Tese de julgamento:
“1. O agravo de instrumento é incabível no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, diante da regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias prevista na Lei nº 9.099/1995.
2. A aplicação subsidiária do CPC é vedada quando contrária aos princípios da celeridade e simplicidade que regem o sistema dos Juizados.
3. Questões relativas a tutelas provisórias podem ser reexaminadas em recurso inominado, por ocasião da sentença.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 41 e 55 da Lei nº 9.099/1995; art. 1.015 do CPC.

RELATÓRIO

O autor, ora agravado, ajuizou ação visando a inexigibilidade de débitos, cessação de cobranças, indenização por danos morais e repetição de indébito, sob a alegação de que não reconhece e não contratou um cartão de crédito com margem consignável (RMC) que resultou em descontos mensais em seu benefício previdenciário.

A decisão interlocutória atacada neste agravo deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravado, determinando a suspensão provisória dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor, referentes ao contrato de cartão consignado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, o BANCO BRADESCO S.A. interpôs o presente Agravo de Instrumento (Id 12342502), defendendo seu cabimento no rito dos Juizados Especiais Cíveis e argumentando que a medida é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. No mérito recursal, o agravante sustenta a ausência dos requisitos para a concessão da tutela.

O agravado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da tutela de urgência.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Analisando os autos, observo que se trata de hipótese de
ausência de cabimento recursal.

No caso, o agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento requerendo a reforma da r. decisão que deferiu a tutela de urgência
pleiteada pelo agravado
.

No entanto, o microssistema processual da Lei nº
9.099
/1995 não admite agravo de instrumento contra decisões interlocutórias, haja vista que tal diploma legal está voltado à promoção da celeridade no processamento e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, consagrando a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias.
Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança (salvo em casos de teratologia ou ilegalidade manifesta insuscetível de espera).

Nesse sentido: TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50007425520248089101, Relator.: IDELSON SANTOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 19/05/2025, Turma Recursal - 1ª Turma.

Dessa forma, o presente recurso não preenche o requisito de admissibilidade relativo ao cabimento, uma vez que o ordenamento jurídico dos Juizados Especiais não comporta a interposição de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias, independentemente do seu potencial lesivo.

Tendo o agravante optado pelo instrumento processual inadequado, o recurso é manifestamente inadmissível.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento, com amparo na manifesta inadequação da via eleita no rito dos Juizados Especiais Cíveis.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, se houver, e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)